Tribunal: TJSP
Processo: 1000939-15.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Ação de rescisão de instrumento particular de compra e venda de parte ideal de imóvel, cumulada com pedido de devolução de quantias pagas – Procedência na origem – Trânsito em julgado da decisão de improcedência da ação de reintegração de posse envolvendo o bem antes do ajuizamento da ação aqui discutida – Subsistência, todavia, de bloqueio na matrícula do bem em razão de outro processo pelo qual

Ementa:
Ação de rescisão de instrumento particular de compra e venda de parte ideal de imóvel, cumulada com pedido de devolução de quantias pagas – Procedência na origem – Trânsito em julgado da decisão de improcedência da ação de reintegração de posse envolvendo o bem antes do ajuizamento da ação aqui discutida – Subsistência, todavia, de bloqueio na matrícula do bem em razão de outro processo pelo qual houve a anulação da sentença na qual foi reconhecida a usucapião em favor do réu – Apelação pendente de julgamento – Prestação de informações equivocadas sobre a origem da posse e da propriedade no contrato celebrado – Inobservância ao art. 422 do Código Civil – Descumprimento contratual iniciado pelo vendedor – Descabimento da tese de exceção do contrato não cumprido – Caracterização da culpa do apelante pelo desfazimento do negócio – Inviabilidade da retenção de quantias – Falta de prova a respeito das despesas com administração e propaganda – Compra e venda realizada entre particulares – Inexigibilidade da taxa de fruição na hipótese de lote vago ou sem edificação – Empobrecimento/enriquecimento sem causa não caracterizado – Modificação de ofício da base de cálculo dos honorários – Observância ao valor da condenação – Inteligência da Tese Repetitiva n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça e da ordem de preferência do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.